Tribunal: TJES
Processo: 5001274-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001274-80.2021.8.08.0000

AGVTE:
ONOFRE SOARES DOS ANJOS

AGVDO:
SAMARMO MINERAÇÃO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ANÁLISE PELO MAGISTRADO - NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO
.

1- Consoante a previsão da lei 1.060/50, em seu art. 4º e do que se extrai do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, os benefícios da assistência judiciária gratuita, dentro dos primados do Estado Democrático de Direito e de livre acesso à justiça, devem ser deferidos àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, dada a relatividade da presunção legal. Precedentes deste sodalício.

2- A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta, ou seja, a presunção é
juris tantum
. Uma vez comprovado pela parte requerente não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, defere-se a ela o benefício da assistência judiciária gratuita.

3- Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso
e
a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _______ de _____________ de
2023
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001274-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ONOFRE SOARES DOS ANJOS
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001274-80.2021.8.08.0000

AGVTE:
ONOFRE SOARES DOS ANJOS

AGVDO:
SAMARMO MINERAÇÃO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ANÁLISE PELO MAGISTRADO - NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO
.

1- Consoante a previsão da lei 1.060/50, em seu art. 4º e do que se extrai do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, os benefícios da assistência judiciária gratuita, dentro dos primados do Estado Democrático de Direito e de livre acesso à justiça, devem ser deferidos àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, dada a relatividade da presunção legal. Precedentes deste sodalício.

2- A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta, ou seja, a presunção é
juris tantum
. Uma vez comprovado pela parte requerente não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, defere-se a ela o benefício da assistência judiciária gratuita.

3- Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso
e
a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____15___ de __maio_ de
2023
.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001274-80.2021.8.08.0000

AGVTE:
ONOFRE SOARES DOS ANJOS

AGVDO:
SAMARMO MINERAÇÃO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, extrai-se que se trata de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ONOFRE SOARES DOS ANJOS
contra decisão proferida pela ilustre magistrado da 2ª Vara
Cível
da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, tomando por base
a ausência de juntada de documentos pertinentes a comprovação de sua insuficiência financeira
.

Da narrativa dos autos extrai-se que
o recorrente
afirma que a decisão objurgada contrariou a
presunção
que regula a matéria, divergindo das jurisprudências pátrias e dominantes do STJ e, por fim, não observou os julgados do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Afirma, ainda, que as provas dos autos conduzem a um juízo diverso do adotado em primeiro grau, eis que o pagamento das custas e honorários afetará a subsistência do recorrente.

Concedido o efeito suspensivo conforme decisão
do evento de número 1067745
.

Em contrarrazões,
os agravados pugnam pelo improvimento do recurso
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a análise meritória, fixando, desde já, o provimento do recurso pelas razões que passo a expor.

Primeiro, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

Nesse prisma, a Lei nº 1.060/50, que regulamenta a assistência judiciária, recepcionada pela ordem constitucional vigente dispõe em seu artigo 4º que
basta a alegação da parte que pleiteia a assistência judiciária gratuita para que esta seja deferida por força de presunção
juris tantum
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou em sua jurisprudência que em apenas duas ocasiões este benefício será indeferido:

i) quando o juiz entender, por elementos trazidos aos autos, que apesar da declaração, a parte possui condições de arcar com os custos do processo, e; ii) quando a parte contrária se desincumbir do ônus de provar que o favorecido pela gratuidade reúne essas mesmas condições (AgRg no Ag 858171/SP; REsp 965756/SP).

Ocorre que, no caso em tela, constato que
a situação até então trazida aos autos indica que o Agravante não
é
capaz de suportar as custas judiciais sem o prejuízo próprio e de sua família, tendo em vista que além de juntar a declaração de hipossuficiência, o recorrente não possui sequer rendimentos que se situam em faixa de tributação, estando isento de declaração, assim, resta claro que a ausência da benesse legal, poderá ocasionar a inviabilidade da subsistência do autor.

O STJ tem firme o entendimento de que o magistrado, ciente dos meandros da lide, tendo em vista a sua proximidade com as partes litigantes, pode, atentando ao contexto fático, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, contudo, quanto a prova da hipossuficiência, assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM OPERANDO EM FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Embora seja tal presunção relativa, somente pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. 2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias, ignorando a boa lógica jurídica e contrariando a norma do art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50, inverteram a presunção legal e, sem fundadas razões ou elementos concretos de convicção, exigiram a cabal comprovação de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente condições de arcar com as despesas do processo
.3. Recurso especial provido, para se conceder à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.
1
(grifei)

E
is o posicionamento do Egrégio Tribunal do Estado de São Paulo:

Ementa: JUSTIÇA GRATUITA DECLARAÇÃO DE POBREZA - A garantia do art. 5º, LXXIV da CF não revogou o artigo 4º da Lei n. 1.060, de 1950, de modo que, em princípio, para a obtenção do benefício, basta a declaração feita pelo próprio interessado de que não pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria manutenção ou de sua família Recurso provido. AI 20887375720148260000 SP; Relator(a): Eduardo Sá Pinto Sandeville; Julgamento: 13/11/2014; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Publicação:13/11/2014.

Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art.
98
, milita em favor do Agravante, não podendo, neste estágio, cogitar-se de sua inversão.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
REsp 1178595/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 04/11/2010.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.